Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-48.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOVIDA PELOS SUCESSORES DO AUTOR ORIGINÁRIO, FALECIDO, ARTUR COSTA, TENDO COMO SUCESSORES CRISTIANE, DENYS, ALAN E ÉRICA, CONTRA EDUARDO TAVARES, JOE MILTON E ADRIANA. . PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ESBULHO. NÃO DEMONSTRADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC.

Sinopse fática: Cinge-se a controvérsia em analisar a existência, ou não, de esbulho, praticado pelos Réus em face do autor, com relação ao imóvel constituído pela Unidade F, do Lote 3, do Conjunto 02, da Quadra 17, do SMPW/SUL.

1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da reintegração de posse a qual julgou improcedente o pedido de reintegração de posse e parcialmente procedente o subsidiário para condenar o primeiro réu na devolução dos valores pagos pelo autor, previstos na alínea “b” e “c” do contrato de compra e venda. 1.1. Os autores interpõem recurso de apelação. Preliminarmente, alegam a legitimidade passiva do segundo e terceiro réus. Sustentam serem responsáveis pelo esbulho que lhes retirou a possibilidade de exercer a posse sobre o imóvel. No mérito, afirmam que o autor não confessou o inadimplemento contratual, como alegado na sentença. Asseveram que os valores pagos pelo autor devem ser integralmente restituídos, porquanto não houve previsão contratual para a retenção de arras.
2. Da preliminar de legitimidade passiva dos réus. Princípio da dialeticidade. Violação. 2.1. O princípio da dialeticidade recursal dispõe que a parte que apresentar algum tipo de recurso deve demonstrar de forma fundamentada, apresentando as razões de fato e de direito, seu inconformismo com a decisão recorrida. 2.2. Jurisprudência: “(...) 1. A matéria devolvida a esta Instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. (...)” (07108385220248070000, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 4/6/2024.) 2.3. Ocorre que a decisão do magistrado a quo que reconheceu a legitimidade passiva dos réus, diga-se, rejeitando a preliminar, em verdade, é favorável aos autores. Porquanto, a responsabilidade dos réus fora submetida à análise no mérito da ação. 2.4. Assim, torna-se inconsistente o pedido recursal de reconhecimento da legitimidade passiva dos réus, porque este pedido não combate os elementos da sentença, a impedir a aferição do seu inconformismo.
3. Do mérito. Esbulho. Não demonstrado. 3.1. O esbulho se trata da perda total da posse, de forma ilegal. Ou seja, o dono do imóvel perde o controle do bem, podendo ocorrer por violência, clandestinidade ou precariedade. A recusa em devolver o imóvel alugado ou invasão de uma propriedade à força, por exemplo, são formas de esbulho. 3.2. Nas ações de manutenção da posse ou reintegração, o artigo 561 do CPC deixa claro que incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 3.3. Cabe, assim, ao autor da ação possessória demonstrar, de forma estreme de dúvidas, os requisitos acima mencionados, sob pena de não lhe ser reconhecida a proteção possessória. A qualidade de possuidor, por sua vez, é conferida a “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade”, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil. 3.4. No caso concreto, tem-se que os autores não se desincumbiram do ônus de demonstrar que eram possuidores da área que alegam ter sido esbulhado pelos réus. 3.5. Isso porque os autores, além de não terem comprovado o efetivo exercício da posse sobre o bem, também não comprovaram possuir justo título, haja vista o inadimplemento contratual. 3.6. Jurisprudência: “(...) 2. Nos termos do art. 561, incisos I a IV, do CPC, o possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho quando demonstrada a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse. Não preenchidos os requisitos legais, não há que se falar em direito à reintegração de posse, devendo, portanto, ser mantida a sentença vergastada. (...)”(07070174820228070020, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 3/6/2024.) 3.7. Quanto ao segundo e terceiro réus, verifica-se que não há relação jurídica com os autores/apelantes. Isso porque aqueles firmaram contrato de compra e venda do imóvel em questão, livre de ônus, com o primeiro réu.
4. Quanto às fotos acostadas, verifica-se que foram protocoladas fora do prazo de interposição do recurso de apelação e após a chegada das contrarrazões, violando, assim, o contraditório. 4.1. Pelo princípio da concentração dos atos processuais, os documentos que visam a comprovar as alegações das partes, devem vir acompanhadas da peça inicial ou da contestação, conforme preceitua os artigos 434 e 435 do CPC. 4.2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a juntada posterior de documentos, desde que seja respeitado o contraditório, não exista má-fé e não refiram a prova essencial, o que não se verifica no caso dos autos. 4.3. Jurisprudência: “(...) 1. O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que é admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.866.259/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 21/9/2020).
5. Do inadimplemento contratual. Das arras confirmatórias. Impossibilidade de retenção. Precedente. 5.1. As arras dividem-se entre arras confirmatórias e penitenciais. Sobre tema, segue a lição de Orlando Gomes: “Consideradas sob o aspecto funcional, dividem-se, pois, as arras em confirmatórias e penitenciais. A estas espécies alguns acrescentam as arras assecuratórias e as arras como suprimento de preço. As arras confirmatórias consistem na entrega de quantia ou coisa, feita por um contraente ao outro, em firmeza do contrato e como garantia de que será cumprido. Firmam a presunção de acordo final e tornam obrigatório o contrato. Usam-se, precisamente, para impedir o arrependimento de qualquer das partes. Quando não se atribui às arras expressamente outra função, devem ser consideradas confirmatórias. Podem dar-se ao se concluir o contrato ou anteriormente. No primeiro caso, constituem princípio de pagamento. Afora esse caso, devem ser restituídas, quando o contrato for concluído ou desfeito. O sinal dado em dinheiro, no ato de formação do contrato, representa, em consequência, cumprimento parcial da obrigação contraída. As arras penitenciais consistem na entrega de quantia feita por um contraente ao outro, ficando os dois com o direito de arrependimento, se deixarem de concluir o contrato ou o desfizerem. Possuem o caráter de pena, mas não se confundem com multa penitencial, que visa a garantir a efetividade do contrato, enquanto as arras têm por m permitir que se desfaça. Para que as arras tenham função penitencial, é necessário que as partes a declarem.” (Gomes, Orlando - Obrigações / Orlando Gomes; atualizador Edvaldo Brito. – 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019. P.154.). 5.2. No contrato firmado, as partes não previram a existência de cláusula penal. Estipularam, contudo, a incidência de arras confirmatórias, consoante alínea “a” da Cláusula Segunda, no valor de R$ 180.000,00. 5.3. Tratando-se, pois, de arras confirmatórias e observando o que dispõe o art. 417 do CC, o valor pago deve ser restituído. 5.4. Precedente do STJ: “(...) 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as arras confirmatórias servem como garantia do negócio e início de pagamento, motivo pelo qual não podem ser objeto de retenção na resolução do contrato por iniciativa do comprador. Incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.066.834/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 21/12/2023.) 5.5. Observe que as arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, como foi salientado pelo magistrado a quo, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto servirem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador. 5.6. Jurisprudência: “(...) 2. As arras confirmatórias implicam princípio de pagamento do contrato e não podem ser retidas em razão do inadimplemento. (...).” (07021897220238070020, Relator(a): Lucimeire Maria da SIlva, 5a Turma Cível, DJE: 7/5/2024.) 5.7. Dessa forma, assiste parte razão à parte apelante, eis que, muito embora tenha dado causa à rescisão do contrato, em razão do inadimplemento, não foram estipuladas arras penitenciais no contrato, impedindo, assim, a retenção do valor pago a título de sinal pelo vendedor. 5.8. Assim, devida a restituição do valor pago a título de sinal em favor da parte autora com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
6. Em razão do provimento do recurso, o apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor a ser restituído ao autor, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
7. Apelo provido.